Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711884-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAUANE ALVES DE BARROS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de dez dias, apresentar manifestação quanto ao alegado pela Defensoria Pública, no ID 52144796. Após, conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2023. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal